Tribunal: TJMT
Processo: 1010213-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especial e Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1010213-36.2021.811.0000
RECORRENTE: NAIZA MARIA CARDOZO
RECORRIDO: RENER ALMEIDA COSTA
Vistos.
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1010213-36.2021.811.0000
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NAIZA MARIA CARDOZO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107078952):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA AUTORA (AQUI AGRAVADA) NA DIVISÃO DA VALORIZAÇÃO DO ÚNICO IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve permanecer inalterada a decisão agravada de deferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, de indeferimento do pedido da autora (aqui agravada) na divisão da valorização do único imóvel adquirido na constância da união estável, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.
(TJ-MT 10102133620218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021)
Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 117279461).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Naiza Maria Cardozo, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida em cumprimento de sentença, no sentido de que “a parte devida à título de partilha de NAIZA, com relação ao imóvel localizado na Avenida Doutor Hélio Ribeiro, Quadra 01, Casa 06, Residencial Bosque dos Ipês, Bairro Paiaguás, Cuiabá/MT, é de 50% (cinquenta por cento) das parcelas do financiamento pagas durante a união estável (novembro de 2011 a abril de 2019) + 05 (cinco) parcelas quitadas voluntariamente por ela, referente aos meses de janeiro a maio de 2019, de modo que ela não faz jus, portanto, à alegada valorização do imóvel, à míngua de qualquer ressalva nesse sentido na sentença, alcançada pela coisa julgada, lhe sendo de direito tão somente a correção monetária das parcelas devidas.”.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 884, 885 e 886 do Código Civil, ao argumento de que o aresto recorrido “(...) encontra-se equivocado, injusto, incorreto, irreal e ensejador de enriquecimento ilícito, devendo ser modificado por essa Corte Superior e, via de consequência, determinada a correta e justa partilha do bem pertencente ao casal, vez que, é consabido que a atualização de valores não ofende a coisa julgada. (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 1.723, 1.724 e 1.725 do Código Civil ao fundamento de que o aresto recorrido “(...) deixou de valorar adequadamente o montante empregado pela Recorrente na melhoria e ampliação da residência do casal e o resultado desse investimento no imóvel (...)”, bem como que “(...) a atualização de valores, na fase de Execução de Sentença, não ofende a coisa julgada (...)”.
Recurso tempestivo (id 120117968) e preparado (id 119923459).
A análise do pedido de efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 120485965).
Contrarrazões apresentadas (id 123594471).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
In casu, a parte recorrente afirma que houve violação aos artigos 884, 885 e 886 do Código Civil, ao argumento de que a elaboração dos cálculos em liquidação de sentença sem considerar a valorização do imóvel partilhado implica em enriquecimento ilícito da parte recorrida.
No entanto, a alegação relativa ao enriquecimento ilícito não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC neste ponto, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 1.723, 1.724 e 1.725 do Código Civil está amparada nas assertivas de que o aresto recorrido “(...) deixou de valorar adequadamente o montante empregado pela Recorrente na melhoria e ampliação da residência do casal e o resultado desse investimento no imóvel (...)”, bem como que “(...) a atualização de valores, na fase de Execução de Sentença, não ofende a coisa julgada (...)”.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado:
“(...) A agravante pretende o provimento do recurso para que os cálculos dos direitos das partes sejam feitos sobre o valor atualizado da casa onde moraram, especificando essa Câmara que a agravante faz jus à indenização pecuniária calculada ao percentual de 38,41% (trinta e oito ponto quarenta e um por cento) sobre o valor atualizado do imóvel. Todavia, o direito e divisão do imóvel, foi tratado na sentença que, como já dito, transitou em julgado.
A sentença reconheceu o período de união estável e que a agravante faz jus a metade do valor das parcelas pagas na constância da união estável. A agravante não interpôs recurso, pelo contrário, requereu que fosse certificado o trânsito em julgado da sentença, o que acarretou a coisa julgada.
É defeso à parte, em cumprimento de sentença, discutir novamente a sentença já transitada em julgado ou pretender modificá-la/alterá-la, sobre a qual se operou a preclusão do direito. A discussão sobre a realização dos cálculos sobre o valor atualizado do imóvel e a indenização pecuniária calculada ao percentual de 38,41% (trinta e oito ponto quarenta e um por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, deveriam ser objetos de apelação.
Portanto, é vedada a apreciação da pretensão da agravante (cálculos sobre a valorização do imóvel) neste momento, já que sequer foi tratada na sentença, alcançada pela coisa julgada, como consignou o Magistrado na decisão agravada. (...)”. (g.n)
Contudo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. AFERIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, não há violação da coisa julgada quando o magistrado, em sede de liquidação de sentença, interpreta o título executivo, sopesando os critérios de cálculos realizados na perícia, a fim de que a decisão judicial seja efetivamente cumprida. 3. Ao contrário do alegado pelo agravante, para aferir se, de fato, a instância de origem ultrapassou os limites da coisa julgada, assim como se houve equivoco nos cálculos de liquidação de sentença, não bastaria o simples análise do critério de valoração da prova, mas, sim, do reexame dos elementos de convicção postos no processo, o que não é permitido em sede de recurso especial. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 551455 RS 2014/0178673-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem quanto à questão apontada, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, bem como indeferido o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento no 1010213-36.2021.811.0000
Trata-se de recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NAIZA MARIA CARDOZO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, ementado no id 107078952.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 226 da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) o julgado objurgado violou o principio constitucional da isonomia na repartição de bens amealhados na constância da convivência. (...)”.
Recurso tempestivo (id 120117968) e preparado (id 119923460).
A análise do pedido de efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 120485965).
Contrarrazões apresentadas (id 123594473).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da impossibilidade de análise da ofensa reflexa
É cediço que o Recurso Extraordinário é cabível quando a alegada contrariedade à Constituição Federal seja direta, ou seja, atinja as normas constitucionais. Caso contrário, se a controvérsia demandar o exame da legislação infraconstitucional, não será cabível o aludido recurso.
Logo, se a controvérsia cuida de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequado o manejo do Recurso Extraordinário para impugnar a suposta violação ao sistema normativo jurídico.
Infere-se das razões recursais que a partir da alegada violação ao 226 da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta a tese de que a inclusão do valor relativo à valorização do imóvel partilhado nos cálculos realizados em liquidação de sentença não ofende a coisa julgada.
No entanto, para o exame dessa questão, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Código de Processo Civil.
Inviável, portanto, a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos especial e extraordinário e, consequentemente, indefiro os pleitos de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça